Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. VALORES A SEREM DISCUTIDOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se, na origem, de ação cominatória em que se fez pedido para determinar ao Distrito Federal a internação da parte autora em UTI e, em caso de não cumprimento, imputar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares em hospital da rede privada.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, que interpôs recurso inominado. Ao recurso foi dado parcial provimento para condenar o recorrido ao pagamento integral das despesas hospitalares durante a permanência da autora no Hospital Santa Lúcia Norte desde 31/03/2021 às 19h43min ao dia 07/04/2021.

3. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração arguindo ser o acórdão omisso. Isso porque a definição dos valores a serem repassados pelo ente público ao hospital privado deve se dar em ação própria e os limites dos custos a serem transferidos devem ser definidos de acordo com o fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 1033/STF. Com razão o Distrito Federal, os pontos questionados não foram analisados pelo acórdão embargado.

4. As ações que visem o pagamento de despesas de internação em leito de UTI de hospitais particulares deverão seguir o entendimento determinado no IRDR 2016.00.2.02456-29, de modo que eventuais cobranças deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações judiciais próprias. Isso porque o hospital privado sequer fez parte da relação processual no caso concreto.

5. Por outro lado, no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), o STF fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

6. No caso, em que pese a menção do DF ao tema 1033, verifica-se que não há como determinar neste processo a aplicação da tabela do SUS, uma vez que os valores cobrados pelo hospital, como dito acima, devem ser requeridos na via administrativa e, eventualmente em caso de discordância, em sede judicial, porquanto o hospital não fez parte da lide.

7. Embargos conhecidos e acolhidos parcialmente para determinar que as despesas hospitalares da autora sejam apuradas em procedimento administrativo ou judicial próprios.